Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710814-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MARCELO SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Vistos. Julgada a apelação, o autor apelante formulou proposta de acordo. Intimada a se manifestar, a ré apelada quedou-se inerte. Sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, promova-se as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator